Tribunal: STF
Processo: RHC 230538
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Maus antecedentes. Condenações pretéritas. Análise da tese. Inviabilidade.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 782.084, proferiu acórdão assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA TESE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Não se olvida que há julgados no sentido de que os registros da folha de antecedentes muito antigos, tornadas definitivas há mais de 10 anos, não devem ser considerados maus antecedentes, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, e, sobretudo, o extenso lapso temporal transcorrido. Todavia, na hipótese em debate, não há como fazer tal ponderação, na medida em que não se tem informação acerca da data do trânsito em julgado ou da extinção da pena, de sorte que, deve ser mantida a avaliação negativa dos antecedentes. 



    3. Não se deve olvidar que que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe à defesa apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento do writ. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a condenação anterior utilizada a título de antecedentes é antiga (1989) e a pena mínima cominada ao delito é curta. Portanto, é de se presumir que houve a extinção da pena há mais de 5 anos antes do fato apurado nestes autos (2007). É dizer, passados mais de 18 anos, é razoável concluir que a extinção da pena é muito antiga”. A defesa requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja afastada a valoração negativa dos antecedentes, de modo a reduzir a pena-base”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 593.818-RG (Tema 150), de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “[n]ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”.



    7. No caso que ora se trata, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recuso da defesa sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Consoante outrora aduzido, não se olvida que há julgados no sentido de que os registros da folha de antecedentes muito antigos, tornadas definitivas há mais de 10 anos, não devem ser considerados maus antecedentes, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, e, sobretudo, o extenso lapso temporal transcorrido. 



    Todavia, na hipótese em debate, não há como fazer tal ponderação, na medida em que não se tem informação acerca da data do trânsito em julgado ou da extinção da pena, de sorte que, deve ser mantida a avaliação negativa dos antecedentes.



    [...]



    Não se deve olvidar que que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe à defesa apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento do writ. 



    [...].



    8. Com efeito, assim como consta no parecer do Ministério Público Federal:



    [...] a defesa, em estreita via mandamental, não fez prova plena ou argumento contundente que demonstrasse que a pena aplicada nessa condenação de 1989 tenha sido extinta em data que, nos termos da Tese do Tema 150/STF - ora integrada por acórdão de embargos de declaração -, não mais configurasse maus antecedentes em sede de condenação por fatos ocorridos em 2007. 



    No presente recurso, a defesa limitou-se a alegar que a pena mínima em abstrato do delito objeto da condenação de 1989 é pequena, pelo que de se presumir que houve a extinção da pena há mais de 5 anos antes dos fatos ocorridos em 2007. Isso não demonstra, em estreita via mandamental e já transitada em julgado a condenação, desconformidade para com a Tese do Tema 150/STF.



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 4 de agosto de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator